Tribunal: TCU
Processo: 012.235/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por servidor ativo do Ministério da Cultura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão instituída pelo sr. Jurandir Heleno da Silva em favor dos beneficiários mencionados no subitem 3.1; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério da Cultura que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Veronice Alves Martins no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.